Tribunal: TJSP
Processo: 2249527-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO OU NOMEAÇÃO DE BENS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO. DECISÃO QUE NEGOU EMPREGO DO SISBAJUD. FERRAMENTA CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO PROVIDO.
Execução fiscal em curso há quase oito anos, com citação realizada, acordo de parcelamento rompido e ausência de nomeação de bens, dá azo ao emprego de Sisbajud.